Tribunal: TJMT
Processo: 1019627-61.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019627-61.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA DIALETICIDADE – ALEGAÇÃO INFUNDADA – PRELIMINAR REJEITADA – DESCARGA ELÉTRICA -SEGURADORA NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AOS SEGURADOS – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - A reprodução dos fatos deduzidos na inicial em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade.

II - À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro.

III - A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

IV - Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes aos segurados, cabia à ré demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por Mapfre Seguros Gerais S/A, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos Materiais, de nº. 1019627-61.2023, ajuizada em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A.

O magistrado singular, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente o pedido inicial e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que houve equívoco na decisão, ao argumento de que a própria concessionária distribuidora de energia elétrica colacionou aos autos documento pelo qual demonstra que, na data de 16/11/2018, houve registro de interrupção de energia na unidade consumidora do segurado Anderson Ferreira L. dos Santos.

Aduz que incumbia à concessionária demonstrar que os danos nos equipamentos dos segurados não se deram em razão da falha na prestação dos serviços.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas à id de n. 236138161, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Resolvida a preliminar passo a análise da questão de fundo:

Na hipótese, trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos, na qual a autora aduziu que firmou com Anderson Ferreira da Silva, Anderson Ferreira Lemes dos Santos, Vanessa da Silva Peres, Robson Ferrarezi da Silva, Ivanor Cassol, Leandro Algayer e Luciano Aberto Pasqualotti, contratos de seguro na modalidade Residencial, representados pelas apólices de nº. 3353010201514, 3353009768014, 4111000430814, 3353011269414, 3353011644514, 4883000166614 e 3353012083814, respectivamente, por meio dos quais se obrigou a garantir os interesses dos seus segurados contra riscos oriundos de danos elétricos, aos quais seus imóveis estivessem expostos durante o período de vigência das apólices.

Asseverou que as unidades consumidoras dos imóveis dos segurados sofreram distúrbios elétricos provenientes da rede de distribuição administrada pela requerida nos dias 11 e 16/11/2018, 17/02 e 15/08/2019, 02/06, 02/07 e 22/09/2020, que culminaram em danos à diversos bens eletroeletrônicos que guarneciam os imóveis, tornando-os impróprios para uso, o que lhe acarretou o dever de indenizar.

Assim, pleiteou pela procedência da ação e a condenação da requerida ao pagamento de R$ 18.022,57 (dezoito mil, vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de correção monetária e juros legais desde a data do pagamento.

Depois do regular trâmite processual, o juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, este arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, sentença contra a qual a autora/apelante se insurge.

Pois bem. A rigor do artigo 786 do Código Civil, ao segurador é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, pelo o que efetivamente desembolsou, nos limites do valor previsto no contrato de seguro:

Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Suprema:

Súmula 188/STF - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, sub-rogando-se a seguradora nos direitos do segurado frente ao terceiro causador do dano, considera-se aquela como consumidora, de maneira que se aplica, ao caso, as regras do direito do consumidor, que se assim dispõem em seus artigos 14 e 22, verbis:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...];

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Importa salientar que, em casos tais, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, nos termos dos artigos 37, §6º e 175, ambos da Constituição Federal.

No caso, a concessionária ora apelada, em sua defesa, colacionou aos autos relatórios técnicos elaborados em conformidade com o Módulo 9 do PRODIST, referentes aos seguintes segurados: Anderson Ferreira Lemes dos Santos e Antonio

Ferreira Simões, os quais demonstram que não foram identificadas perturbações, para as unidades consumidoras em questão nos períodos mencionados.

Ainda, em relação ao Boletim de Interrupções apontado pela apelante, referente a Anderson Ferreira Lemes dos Santos, verifica-se que, ao revés do que tenta fazer crer, a interrupção ocorrida na subestação 227012 - Santa Rita do Trivelato – perímetro urbano, não afetou a unidade consumidora do segurado. (ID. 236137191)

Desse modo, pelo menos em relação a esses segurados, a concessionária comprovou que não houve nexo de causalidade entre os danos e a prestação do serviço, o que inviabiliza o ressarcimento requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - EQUIPAMENTOS AVARIADOS – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONCESSIONÁRIA EM RELAÇÃO AOS SEGURADOS – RESTITUIÇÃO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado quando comprovada a ausência de registro de perturbação ou oscilação de energia elétrica na data do sinistro. (TJMT - N.U 1016938-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 07/06/2023)

APELAÇÃO – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO – PRELIMINAR REJEITADA – AVARIAS EM EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA – VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS DOS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA COMPROVADA – NEXO CAUSAL E DEVER DE RESSARCIR – INCIDÊNCIA APENAS NESSES DOCUMENTOS VÁLIDOS – APRESENTAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA DE RELATÓRIO DE AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE ELÉTRICA COM RELAÇÃO A DOIS SEGURADOS – PRETENSÃO INDEVIDA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos eficazes é que a ré tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

Se a Concessionária apresentou relatório de ausência de perturbação da rede elétrica na da dos sinistros relativos a alguns dos segurados, a indenização é indevida em relação a eles.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

(TJMT - N.U 1019439-90.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Quanto aos demais segurados, têm-se que os documentos apresentados com a inicial (laudos técnicos), elaborados por empresas especializadas, são suficientes para comprovar, ainda que minimamente, o direito perseguido pela autora, ora apelante.

Isso porque, os mencionados documentos constam que os danos reclamados foram decorrentes de descarga atmosférica.

Insta ressaltar que, a ocorrência de fenômenos naturais, não exclui a responsabilidade da requerida, haja vista que são previsíveis e corriqueiras as intempéries meteorológicas.

Ademais, é certo que com bastante frequência ocorrem fortes chuvas acompanhadas de raios e, por isso, cabe à concessionária manter aparato tecnológico capaz de evitar que os consumidores sofram as consequências dos eventos climáticos.

Assim, tendo em conta que a autora, ora apelante, comprovou o fato constitutivo do seu direito referente aos demais segurados, caberia a concessionária apresentar contraprova capaz de infirmar o direito da autora em relação a eles, o que, na hipótese, não ocorreu, remanescendo assim, o dever de indenizar.

Em casos semelhantes, assim decidido esta Colenda Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO

CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. Afigura-se pertinente manter a sentença que condenou a concessionária de Energia Elétrica à indenização material pelos prejuízos advindos da queima de portão eletrônico decorrente de oscilação de energia fornecida pela empresa ré.

O aborrecimento do Autor com a queima de seu equipamento eletrônico decorrente de oscilação de energia , não se mostra, por si só, suficiente a caracterizar dano moral passível de indenização, uma vez que este fato isolado não infringe o direito de personalidade do consumidor. (N.U 0008284-24.2015.8.11.0055, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 06/07/2018)

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, julgar parcialmente procedente a pretensão inicial e, assim, condenar a Energisa S/A a pagar em favor da seguradora o quantum de R$ 15.743,57 (quinze mil, setecentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos) a título de ressarcimento da cobertura dos danos elétricos causados nos equipamentos dos segurados Vanessa da Silva Perez, Robson Ferrarezi da Silva, Ivanor Cassol, Leandro Algayer e Luciano Alberto Pasqualotti, acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data de cada desembolso.

Ainda, tendo em conta a sucumbência mínima da requerente ora apelante, condeno a Energisa S/A ao pagamento, das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §2º, do art. 85 e parágrafo único, do art. 86, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024